Tribunal: TJDFT
Processo: 0742919-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742919-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO AGRAVADO: LUIS FELIPE LINO ROCHA DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois a matéria ainda não foi decidida pelo Juízo a quo Comprove, pois, o agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento, juntando contracheque atualizado, cópia da última declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. I. Brasília, 11 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR